Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706786-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S.A. contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos por Gutemberg de Camargo Rodrigues no cumprimento de sentença de no 0728794-88.2018.8.07.0001 (ID no 23453326), confirmou a reintegração provisória do embargante, ora apelado, na posse do bem penhorado (ID no 23453337) e julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora eletrônica realizada via RenaJud sobre o veículo (IDs no 23453700 e no 23453711). 2. Diante da sucumbência, o embargado/apelante foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e do Tema Repetitivo no 872 do STJ (causalidade). 3. O apelado informou que as partes realizaram acordo nos autos de no 0728794-88.2018.8.07.0001, o que teria implicado a perda do objeto deste recurso, conforme ID no 24630900. 4. Intimado para se manifestar quanto às informações prestadas, o apelado confirmou o acordo celebrado no processo supracitado e destacou que “[...] concorda com a desistência da parte sobre os presentes autos, assim como a extinção do feito, desde que a perda do objeto da demanda constitua a revogação da condenação do Banco Embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios [...]”(ID no 24895655). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Como visto, o objeto deste recurso foi abrangido pelo acordo realizado entre as partes no processo de no 0728794-88.2018.8.07.0001, conforme ratificou o apelante, inviabilizando o seu conhecimento, diante da manifesta prejudicialidade recursal. 8. A condição apresentada pelo apelante para a extinção do processo - afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios - não se aplica, uma vez que a perda do objeto conduz ao não conhecimento do recurso, além de ter sido tratada no acordo (ID no 84900783). DISPOSITIVO 9. Em razão da perda superveniente do objeto recursal, não conheço a apelação (CPC, art. 932, III). 10. Retire-se da pauta de julgamento. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO